Tribunal: TCU
Processo: 034.813/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de débito referente a irregularidades na aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração apresentado pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX) contra o Acórdão 14047/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.